Tribunal: STF
Processo: Rcl 50321
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por MIDS Transportes Eireli em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011320-35.2013.5.01.0003.



    Narra-se que, na origem, a parte ora beneficiária ingressou com ação trabalhista pleiteando a declaração de existência de vínculo de emprego, bem como o pagamento de verbas trabalhistas. A sentença julgou a ação procedente em parte. Os recursos que se seguiram foram desprovidos.



    Aduz-se que, ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, bem como as embargos de declaração contra ele opostos, a autoridade reclamada teria deixado de se pronunciar acerca da incompetência material da Justiça do Trabalho, ofendendo, assim, a decisão desta Corte na ADC 48.



    Sustenta-se, em suma, que “a competência para apreciar matéria envolvendo a Lei nº 11.447/2007 é da Justiça Comum, e somente após verificado a falta de preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007 é que seria declinada a competência e remetido os autos à Justiça do Trabalho” (eDOC 1, p. 12), e que, na hipótese dos autos, “nunca houve relação de emprego mediante a combinação dos artigos 2º e 3º, da CLT, mas sim, contrato civil com base na Lei nº 11.442/2007” (eDOC 1, p. 14).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato.



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    Para uma melhor delimitação do alcance da matéria discutida na origem, transcrevo o seguinte trecho do acórdão reclamado (eDOC 8, p. 53-56):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão mediante a qual foi denegado seguimento ao recurso de revista. 



    (...)



    A reclamada afirma que deve ser afastado o reconhecimento do vínculo empregatício, porque a relação entre TAC-agregado e tomadora de serviços (ETC) possui natureza comercial. 



    Indica ofensa aos artigos 818 da CLT e 373 do CPC. Suscita divergência jurisprudencial. 



    Analiso. 



    De início, não é possível apreciar a divergência jurisprudencial, ante os princípios da autonomia e da delimitação recursal, porque o aresto não foi reiterado nas razões de agravo de instrumento. 



    Por fim, não é possível apreciar a indicada ofensa aos artigos 818 da CLT e 373 do CPC, por configurarem vedada inovação recursal. 



    Nego provimento. ”



    Na espécie, constata-se que o agravo de instrumento foi desprovido devido a incidência ao caso de óbice processual, qual seja, a não reiteração do aresto nas razões do agravo de instrumento.



    Diante disso, não verifico a existência da alegada afronta ao paradigma invocado, pois que notória a ausência de aderência entre a matéria de discussão no acórdão reclamado e aquela veiculada no processo paradigma invocado.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 



    Mesmo que assim não fosse, a discussão acerca da incompetência da justiça do trabalho em face de ter sido o autor contratado como motorista autônomo, nos termos da Lei 11.442/2007, também não revela possuir aderência suficiente ao processamento da reclamação, ainda que levando em consideração o acórdão que apreciou o recurso ordinário.



    Destaco o que consignado pelo Ministro Roberto Barroso, por ocasião do julgamento da ADC 48:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Cumpre esclarecer que, na ocasião, após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Conforme se depreende do acórdão que apreciou o recurso ordinário, a partir do acervo fático-probatório dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a existência do vínculo empregatício. Confira-se, a propósito, o que assentando (eDOC 8, p. 18-24):



    “A reclamada contestou no id 43bf1bd alegando que o autor a teor da lei n.º 11.442/2007 foi contratado como motorista autônomo ou Transportador Autônomo de Cargas - TAC. Apontou que o reclamante omite em sua inicial que o veículo indicado no item 4 de sua inicial ( Fiorino Placa MWC 3296/RJ ) era de sua propriedade e o utilizava para realizar os fretes contratados pela empresa Ré, o que, indubitavelmente, enquadraria o Autor na hipótese da lei n.º 11.442/2007, bem como engendraria no Autor todo o risco do negócio, haja vista que a ele cabia a conservação, manutenção e demais intempéries relativas ao equipamento de trabalho, ou seja, além da própria atividade, a assunção do risco do negócio demonstra com mais clareza a relação comercial havida entre as partes nos exatos termos do artigo 730 do Código Civil. 



    Além disso, afirmou que o Autor jamais foi contratado como "motorista", já que o mesmo apenas foi contratado como TAC (Transportador Autônomo de Cargas ) em razão de possuir veículo próprio para a realização de fretes, como agregado, ou seja, em momento algum o Autor foi contratado para exercer atividades subordinadas no estabelecimento ou dirigindo veículo da empresa ré. 



    (…)



    Ao exame. 



    O contrato de trabalho é um contrato realidade por força do Princípio da Primazia da Realidade. Como se sabe, o Direito do Trabalho tem como um de seus princípios informadores o da primazia da realidade sobre a forma, sendo certo que a definição da natureza da relação jurídica havida entre as partes depende da análise das circunstâncias fáticas em que se desenvolveu a prestação dos serviços. 



    De início, cumpre assinalar que, para que se configure a relação de emprego, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 31 da CLT, quais sejam: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, sendo que a ausência de um desses requisitos impossibilita o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. Portanto, apenas o somatório destes requisitos é que representará o fato constitutivo complexo do vínculo de emprego. 



    Passemos, pois, à análise da presença dos elementos formadores da relação de emprego, à luz do ônus da prova, sem contudo perder de vista os princípios formadores desta especializada. 



    O art. 818 da CLT c/c art. 373, I do CPC nos conduz, inicialmente, à premissa de ser do obreiro a obrigação de provar esta relação de emprego. Contudo, ante o fato de a reclamada ter confirmado a prestação de serviços, mas negado a ocorrência do vínculo empregatício, atraiu para si o ônus da prova, ai alegar fato impeditivo ao direito do autor, aplicando-se o inciso II do art. 373 do CPC. 



    Infere-se da prova oral produzida nos autos que o preposto do réu declarou que a prestação de serviços pelo autor durou de 2010 até meados de 2013 e que a frequência era de 3/4 vezes na semana ou todos os dias e que as ordens de serviço eram passadas pelo sr. Emerson Oliveira, quem determinava as entregas a serem realizadas pelo reclamante com os roteiros. Afirmou ainda que o supervisor poderia ligar no meio do dia ao reclamante para determinar o retorno à empresa, para realizar coleta e que era ele comandava o trabalho do autor. 



    Por último, admitiu que possui nove motoristas registrados e seis agregados sem carteira assinada, que desempenhavam função idêntica. Transcrevo: 



    (…)



    Dessa forma, o depoimento do preposto do réu confirma a existência dos requisitos da habitualidade e subordinação. 



    (…)



    Demonstrada a prestação de serviços, o reclamado não logrou êxito em produzir qualquer prova que demonstrasse que a mesma não se deu nos moldes do art. 3º da CLT, impondo-se, portanto, o reconhecimento do vínculo de emprego entre os contendores. 



    Assim, presentes os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, correto o reconhecimento de vínculo empregatício , nada havendo o que reformar na sentença.”



    Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da justiça do trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB.



    Sendo assim, inexistente se revela a alegada afronta ao paradigma invocado.



    Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas , nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36949 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    Ainda sobre o tema, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; e Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015. 



    Por fim, destaco a inaplicabilidade ao caso dos precedentes invocados nesta reclamação, como a respaldar possível procedência desta ação, uma vez que se referem a processos subjetivos, destituídos de efeito vinculante, dos quais a parte ora reclamante não integrou a relação processual, de modo que não possuem aptidão para figurarem como paradigma nesta reclamação, tampouco para vincular o entendimento deste relator.



    Nesse sentido:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A PRECEDENTES CITADOS NOS RECURSO. PRECEDENTE QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA.



    1. (…) 2. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo do qual a parte beneficiária não integrou a relação processual. 3. (…) 5. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 43139 AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.06.2021)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente